Tribunal: TJDFT
Processo: 0764354-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%">JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) SOBRE VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA - NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%">I. O réu/recorrente insurge-se contra a sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição das cobranças de TLP da vaga de garagem anteriores ao exercício de 2016 e para determinar a repetição de indébito dos valores pagos pelo autor a este título nos exercícios de 2017 a 2019. Em suas razões recursais, o réu/recorrente sustenta a legalidade da cobrança de Taxa de Limpeza Pública sobre a propriedade de vagas de garagem autônomas, com fundamento no art. 145, II, da Constituição Federal, no artigo 77 do Código Tributário Nacional e no art. 2o da Lei Distrital no 6.945/1981. A parte autora, por sua vez, pretendeu a anulação da Taxa de Limpeza que lhe foi cobrada pelo Distrito Federal, em relação a sua garagem autônoma, por sustentar a ausência de contraprestação de serviço estatal sobre este tipo de imóvel.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%">II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 33214022).

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%">III. Tanto o Código Tributário Nacional (art. 77), quanto a Constituição Federal (art. 145, II), dispõem que as taxas instituídas "têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público especifico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição".

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%">IV. Outrossim, a Lei Federal no 6.945/81, que institui a taxa de limpeza pública (TLP) no Distrito Federal, seguiu os preceitos da Constituição e do CTN, observando que a TLP "tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição".

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%">V. Todavia, como bem asseverado na sentença recorrida, o tipo de imóvel - garagem autônoma, que tem por fim exclusivamente a guarda de veículos automotores - não produz lixo e, consequentemente, não ocorre o fato gerador definido na Lei no 6.945/81 em decorrência do seu uso.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%">VI. Ademais, esse é o entendimento dominante, conforme observa-se de inúmeros julgados, dos quais transcrevo: DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. VAGAS DE GARAGEM DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE LIXO. LEI DISTRITAL No. 6.945/81. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontram-se ausentes os pressupostos da especificidade e da divisibilidade previstos no artigo 145 da Constituição Federal, tendo em vista que não há produção de lixo quando a vaga de garagem encontra-se desmembrada de outro imóvel, inexistindo justificativa para a incidência da Taxa de Limpeza Pública - TLP. 2. A exigibilidade do tributo em questão tem sido afastada por reiterados pronunciamentos judiciais quando se mostram inexistentes os pressupostos constitucionais da especificidade e da divisibilidade. 3. Apelação não provida. (Acórdão n.895228, 20140111031232APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 05/10/2015. Pág.: 221)

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%">VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, Lei 9.099/95.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%">VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%">